Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-17.2017.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000118-17.2017.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: GRAZIELA PEREIRA NEVES

Advogado(s)
:
DANIEL MAGALHAES DE BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA CONVERTIDO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, para reconhecer a
estabilidade provisória da autora de até 05 (cinco) meses após o parto (14/03/2017) e, por conseguinte, CONDENAR a ré ao pagamento dos vencimentos correspondentes; b) Condenar a requerida ao pagamento das rubricas remuneratórias, não pagas, durante a vigência do contrato de trabalho, contando como termo final o último dia de estabilidade gestante (14/03/2017) sendo: 1) Salários não pagos referentes aos meses de outubro (2016), novembro (2016), dezembro (2016), janeiro (2017), fevereiro (2017) e março (2017); 2) Férias integrais e proporcionais com o respectivo adicional de 1/3, em relação a todo o período de vigência do contrato de trabalho; 3) pagamento do FGTS relativo a todo o período de vigência do contrato de trabalho; 4) 13º Salários (integral e proporcional) a todo o período de vigência do contrato de trabalho; c) Condenar a requerida ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), dizendo, ainda, que sobre as prestações pecuniárias incidirá correção monetária pelo IPCA-E, desde as datas em que deveriam ser pagas, bem como juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação, autorizada a compensação com aquelas rubricas que o requerido demonstrar ter adimplido, em sede de eventual cumprimento de sentença.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA PREJUDICADA, JÁ QUE A JUÍZA DE 1º GRAU ADMITIU O PROCESSAMENTO DA PRESENTE AÇÃO COMO AÇÃO ORDINÁRIA.

In casu,
dúvidas não há que a autora foi demitida enquanto estava grávida.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive aquelas contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico, de caráter administrativo ou de natureza contratual, mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão, que exerçam função de confiança ou as contratadas por prazo determinado, nos termos do artigo
37
,
IX
, da
Constituição da República
, têm direito subjetivo à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, consoante o disposto no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
.

No caso, a apelada faz
jus
à estabilidade provisória, pois foi demitida da função de Auxiliar de Serviços Gerais em 09/03/2017, sem justa causa, data em que já contava com tendo sido acompanhada até o dia 07/03/2017 (ID nº 60970936), ou seja, até 07 (sete) dias antes do nascimento do bebê (ID nº 60970935).

Dessa forma, como a recorrida estava grávida antes da data da rescisão, faz jus à estabilidade provisória, pelo período de 05 (cinco) meses, contados a partir de 05 (cinco) meses após o dia do parto (14/03/2017).

Tal estabilidade deve ser convertida em pecúnia.

A impetrante descobriu que estava grávida no dia 18/07/2016, foi demitida no dia 09/03/2017, tendo ficado sem receber os salários devidos.

Tem direito à remuneração equivalente a 05 (cinco) meses após a data do parto, que ocorreu, repita-se, em 14/03/2017, além dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, mais os de janeiro e fevereiro de 2017, segundo relato dela na inicial.

Então, a recorrida tem direito de receber 10 (dez) vezes o salário que recebia em setembro de 2016.

O documento de ID nº 60971675 não prova o pagamento alegado pelo recorrente.

O reflexo dessa verba também deve incidir nos outros direitos assegurados aos servidores públicos; férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, nos termos do artigo art
. 7º,
incisos VIII
e XVII
e 39, § 3º, ambos da Constituição Federal.

Entretanto a sentença guerreada merece reparo no tocante ao FGTS.

Os servidores públicos temporários enquadram-se na categoria especial de servidores (artigo 37, IX, da CF), e o vínculo mantido por eles com a Administração Pública reveste-se de caráter jurídico-administrativo, diverso do regime celetista.

Não há, portanto, direito aos benefícios previstos na legislação trabalhista, nem ao tratamento legal ali dado aos institutos constitucionais, em virtude da natureza administrativa do vínculo, como adicional de insalubridade, intervalo para refeição, FGTS ou indenização por dispensa discriminatória.

Do mesmo modo no tocante ao valor fixado a título de dano moral, merecendo ajuste sentença guerreada.

Como se sabe, a fixação da indenização deve ser orientada pela razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não se fixe um valor tão alto que constitua enriquecimento indevido da vítima, nem tão ínfimo que não desestimule o agente a novas práticas.

Portanto, o montante de R$8.000,00 (oito mil) fixado pelo juiz primevo se evidencia excessivo, devendo ser reduzido par R$5.000,00 quantia condizente com
o desamparo em que ficou a apelada pela sua dispensa no período delicado de gravidez.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA JULGADA PREJUDICADA.

PROVIMENTO PARCIAL DO APELO,
para excluir da sentença de 1º grau o pagamento, por parte do Município, da verba relativa ao FGTS, e para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, nos demais termos, o
decisum
guerreado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000118-17.2017.8.05.0101
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IGAPORA e como apelada GRAZIELA PEREIRA NEVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em JULGAR PREJUDICADA A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA SUSCITADA e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01